Tribunal: TJSP
Processo: 2228625-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que determinou à ré dê cobertura ao procedimento de ablação percutânea de tumor, além dos custos com a respectiva internação para a sua realização, conforme prescrição médica, no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00. Inconformismo da operadora. Descabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que determinou à ré dê cobertura ao procedimento de ablação percutânea de tumor, além dos custos com a respectiva internação para a sua realização, conforme prescrição médica, no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00. Inconformismo da operadora. Descabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou exame mais adequado. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Agravante que somente arcará com a multa em caso descumprimento da determinação. Decisão mantida. Recurso desprovido.